Tribunal: TJPA
Processo: 0805020-92.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805020-92.2021.8.14.0015

APELANTE: RUAN SOUSA DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. REVELIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PROVA ROBUSTA. DOSIMETRIA. SÚMULA 231/STJ. FRAÇÃO DE 1/2 PELA TENTATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 5 dias-multa, concedido o sursis pelo prazo de 2 anos.

2. A defesa suscitou nulidade por ausência de intimação pessoal do réu revel para audiência redesignada; no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão e a aplicação da fração máxima de 2/3 pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação pessoal do réu revel para audiência redesignada configura nulidade absoluta; (ii) saber se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação por roubo tentado; (iii) saber se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão e a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decretação da revelia foi regular, pois o acusado, em liberdade provisória, deixou de comunicar mudança de endereço, autorizando o prosseguimento do feito nos termos do art. 367 do CPP. Ausência de demonstração de prejuízo. Incidência do art. 563 do CPP.
5. A condenação ampara-se em prova robusta e convergente: prisão em flagrante, confissão extrajudicial, depoimento firme da vítima e confirmação por testemunha presencial. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada, possui especial relevância nos crimes patrimoniais.
6. A atenuante da confissão não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ, reafirmada pela Terceira Seção.
7. A fração de 1/2 pela tentativa mostra-se adequada, pois o agente percorreu parte significativa do
iter criminis
, sendo interrompido por circunstâncias alheias à sua vontade quando já havia empregado grave ameaça e obtido a posse do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de intimação pessoal do réu que, em liberdade provisória, deixa de comunicar mudança de endereço não gera nulidade, se regularmente decretada a revelia e ausente demonstração de prejuízo. 2. A incidência da atenuante da confissão não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ. 3. A fração de diminuição pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo legítima a redução intermediária quando o agente se aproxima da consumação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 14, II, 59, 65, III, “d”, e 157, caput; CPP, arts. 367 e 563.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 231/STJ; STJ, REsp 2.113.680/RS; STJ, AgRg no HC 915.232/AL.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RUAN SOUSA DA CRUZ
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA (ID 29109495), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 05 (cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva. Foi-lhe ainda concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos (
sursis
).

Narra a
denúncia
(ID 29109449) que no dia 25 de setembro de 2021, por volta das 12h00min, na Rua São José, Ianetama, no Município de Castanhal/PA, o apelante foi preso em flagrante delito pelo crime de roubo, tendo subtraído para si o telefone celular da vítima Nayara Liliane Pinheiro Mendonça.

Descreve a proemial que no dia e hora supramencionados, NAYARA MENDONÇA e sua filha N. L., de apenas 5 anos de idade, estavam saindo da casa de uma amiga, quando o apelante, em motocicleta Honda de cor preta, se aproximou das duas e anunciou o assalto, mostrando o que possivelmente seria uma arma em sua cintura, razão pela qual a vítima agarrou a sua filha e entregou o seu celular ao recorrente. O vizinho RONALDO SOUZA DE ANDRADE, ao perceber o ocorrido, manobrou seu veículo para atingir RUAN a fim de impedir a continuação da conduta. Após a colisão, o apelante foi contido por populares até a chegada da polícia militar.

Em
razões recursais
(ID 31875294), a Defensoria Pública roga:
preliminarmente
, pelo reconhecimento de nulidade processual absoluta, em razão da ausência de intimação do réu revel para a audiência de instrução e julgamento redesignada para o dia 18 de julho de 2025, com a consequente anulação do feito e reabertura da instrução criminal;
no mérito
, pela absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a alegada insuficiência probatória e a impossibilidade de embasar decreto condenatório exclusivamente na palavra da vítima; subsidiariamente, seja reformado o capítulo da dosimetria, com a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CPB); e aplicação da causa de diminuição relativa à tentativa na fração máxima de 2/3 (dois terços), com fundamento no art. 14, II e parágrafo único, do Código Penal, ante o argumento de que o agente sequer se aproximou da consumação.

Em
contrarrazões
(ID 31875297), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto, pugnando pela manutenção da sentença vergastada em todos os seus fundamentos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pelo Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, pronuncia-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. PRELIMINAR.

1.1. Nulidade Absoluta por Ausência de Intimação do Réu Revel para Audiência Redesignada

A Defesa sustenta que a audiência de instrução inicialmente designada para 03/06/2025 não foi realizada e foi redesignada para 18/07/2025 sem que o réu revel fosse intimado pessoalmente para o novo ato, configurando nulidade absoluta por ofensa ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88).

A tese não merece acolhimento.

Extrai-se dos autos que o apelante, beneficiado com liberdade provisória em janeiro de 2022, assumiu compromisso expresso de manter seu endereço atualizado perante o Juízo (ID 29109464). Não obstante, quando da diligência realizada pelo Oficial de Justiça Darlan Oliveira Cavalcante em 05/05/2025,
o acusado não mais residia no endereço cadastrado
(Rua Vasco da Gama, QD 08, nº 13, Bom Jesus, Castanhal/PA), sem que tivesse comunicado a mudança de endereço ao Juízo (ID 29109478), em violação às obrigações da liberdade provisória que lhe foi concedida.

Dessa forma, na audiência de instrução de 03/06/2025, o acusado deixou de comparecer (ID 29109486),
ensejando a decretação de sua revelia
nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, que expressamente autoriza o prosseguimento do feito:

"Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo."

Uma vez decretada regularmente a revelia, o acusado não tem direito à intimação pessoal para os atos processuais subsequentes, salvo se constituir defensor. O que é exigido, nessa hipótese, é a presença de defensor técnico, condição plenamente satisfeita no caso em tela, em que a Defensoria Pública esteve presente em todos os atos do processo, exercendo o contraditório e a ampla defesa em favor do réu.

A orientação jurisprudencial no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará corrobora o entendimento de que a ausência de intimação pessoal do réu, quando decorrente de sua própria conduta omissiva, notadamente a mudança de endereço sem comunicação ao Juízo, não enseja nulidade processual, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa. Em hipóteses tais, admite-se a decretação de revelia e o regular prosseguimento do feito, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, incidindo, ainda, o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), segundo o qual não há nulidade sem efetiva comprovação de dano. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 306 DO CTB – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA. IRREGULARIDADE PROCESSUAL. RÉU NÃO INTIMADO PARA O ATO – INVIABILIDADE – MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR AO JUÍZO. RÉU NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO FORNECIDO. REVELIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPORTA EM OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. princípio do pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Na hipótese, observou-se que houve tentativa de intimar pessoalmente o recorrente, através de carta precatória, a qual foi recolhida sem a devida intimação do recorrente em face do endereço não estar atualizado, conforme depreende da certidão (fls. 94). Nesse sentido a referida carta precatória foi devolvida ao Juízo de Marabá/PA. Por consequência, o Juízo de Marabá/PA, revogou a suspensão condicional do processo e decretou revelia do apelante.

II - Verificou-se que o recorrente, que tinha por compromisso manter seu endereço atualizado, mudou de residência sem comunicar o novo endereço, fato que frustrou a intimação por carta precatória, restando autorizada, por consequência, a decretação de sua revelia, bem como o prosseguimento do processo sem a sua presença, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, não havendo nulidade do processo por falta de intimação para ato processual. Precedentes;

III - Por outra via, no âmbito do processo penal, sem a demonstração de efetivo prejuízo, ainda que se trate de eventual nulidade absoluta, não há falar-se em nulidade processual em face da aplicação do princípio jurídico pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do CPP. Precedente do STF;

IV – Em face dos argumentos esposados, segue o apelante condenado às penas de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, com a suspensão pelo mesmo período da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, bem como a suspensão da pena corporal por restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade nos termos do art. 44, § 2º primeira parte do CP, pela prática do delito de embriaguez ao volante, capitulado no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro

V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003263-96.2017.8.14.0028 - Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/09/2022)”
(grifei)

Dessa forma, a nulidade processual não pode ser declarada sem que haja demonstração de prejuízo concreto. No caso dos autos, a versão do réu já se encontrava incorporada ao processo por meio de sua confissão extrajudicial, e a Defesa sequer apontou, de forma concreta, qual ato de autodefesa deixou de ser exercido em razão da ausência de intimação pessoal para a audiência redesignada.

Some-se a isso que a arguição de nulidade não foi suscitada nas alegações finais orais, momento processual oportuno, incidindo a preclusão prevista no art. 571 do CPP.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

2. MÉRITO

2.1. Absolvição por Insuficiência Probatória

A Defesa pugna pela absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sustentando que a condenação teria se alicerçado exclusivamente na palavra da vítima, insuficiente para embasar o édito condenatório.

O pleito absolutório não merece acolhimento.

Diferentemente do alegado pela Defesa, a autoria e a materialidade delitivas encontram-se amparadas em conjunto probatório robusto e convergente, formado pelos seguintes elementos:

a)
Auto de Prisão em Flagrante (ID 29109435):
o réu foi detido em via pública poucos instantes após a prática do crime, ainda no local dos fatos, por populares que o imobilizaram até a chegada da Polícia Militar, circunstância que, por si só, já demonstra com segurança a autoria do delito;

b)
Confissão extrajudicial do acusado (ID 29109435 – Pág. 12):
em seu interrogatório policial, RUAN SOUSA DA CRUZ admitiu a prática do crime, declarando expressamente que, ao avistar a vítima, "deu uma doida em sua cabeça" e decidiu realizar o roubo. Embora extrajudicial, a confissão foi valorada pelo magistrado sentenciante como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, "d", do CP;

c)
Depoimento da vítima NAYARA LILIANE PINHEIRO MENDONÇA:
prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, a ofendida relatou com clareza e coerência que o réu se aproximou em motocicleta, fez menção de estar armado, anunciou o assalto e chegou a pegar o celular de suas mãos, sendo interrompido apenas pela intervenção de terceiros;

d)
Depoimento da testemunha RONALDO SOUZA DE ANDRADE:
presente no local, confirmou ter presenciado diretamente os fatos delituosos, relatando que manobrou seu veículo para colidir com a motocicleta do réu e, em seguida, desceu do carro e procedeu à imobilização do acusado.

Portanto, ao contrário do sustentado nas razões recursais, a condenação não se fundou exclusivamente na palavra da vítima. O depoimento de NAYARA foi corroborado por testemunha ocular independente, pela prisão em flagrante e pela própria confissão do réu.

De toda sorte, mesmo que assim não fosse, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio praticados frequentemente na clandestinidade, ostenta especial relevância probatória quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos dos autos, o que ocorre no presente caso. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que:

"RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO
. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

5. A palavra da vítima, prestada sob o crivo do contraditório, é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.”
(STJ, REsp n. 2.113.680/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)
(grifei)

A prova produzida nos autos não deixa margem para o estado de dúvida que autoriza a absolvição por insuficiência probatória. O conjunto probatório é convergente, robusto e aponta, com segurança, que o apelante tentou subtrair o celular da vítima mediante emprego de grave ameaça, sendo interrompido por circunstâncias alheias à sua vontade, conduta que se amolda ao tipo penal do art. 157, caput, c/c art. 14, II, do CP.

2.2. Da Dosimetria da Pena. Atenuante da Confissão e Redução Aquém do Mínimo Legal.

A Defesa sustenta que a atenuante da confissão espontânea deveria reduzir a pena intermediária para patamar abaixo do mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, argumentando pela superação do enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O pleito não encontra amparo no atual estado da jurisprudência.

Com efeito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado em 14 de agosto de 2024 dos REsp 2057181, 2052085 e 1869764, apreciou diretamente a tese de cancelamento do enunciado da Súmula 231 e, por maioria, rejeitou o cancelamento, mantendo o entendimento de que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Trata-se de posição consolidada, também em harmonia com o Tema Repetitivo nº 190 da mesma Corte e com o Tema de Repercussão Geral nº 158 do Supremo Tribunal Federal (RE 597.270/RS).

Em recentes manifestações posteriores ao referido julgamento da Terceira Seção, o STJ tem reiterado a higidez normativa do enunciado:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. MARCO INTERRUPTIVO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO JUÍZO COMPETENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 65 DO CP. ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NO RESP N. 1.869.764/MS. VIOLAÇÃO DO ART. 45, § 1º, DO CP. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

[...] 2. No julgamento do REsp n. 2.057.181/SE, a Terceira Seção desta Corte decidiu pelo não cancelamento da Súmula 231 do STJ, segundo a qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. No caso, considerando que a pena-base foi aplicada no mínimo, não há falar em redução para além desse patamar.” (STJ, REsp n. 2.097.438/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Na hipótese concreta, o magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, tendo valorado favoravelmente ao réu todas as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP. Reconheceu expressamente a atenuante da confissão espontânea na segunda fase, registrando seus efeitos, o que é suficiente para fins de individualização, mas, em observância à Súmula 231/STJ, manteve a pena intermediária no mínimo legal.

Agiu, portanto, o magistrado com perfeita correção. Não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria da segunda fase da pena.

2.3. Da Dosimetria da Pena. Fração de Diminuição pela Tentativa

A Defesa postula a readequação da fração de diminuição pela tentativa para o patamar máximo de 2/3 (dois terços), argumentando que o agente não teria sequer se aproximado da consumação do delito.

O pedido não prospera.

O critério orientador para a fixação da fração de redução pela tentativa é a extensão do
iter criminis
percorrido pelo agente, na proporção inversa: quanto mais próximo da consumação, menor o redutor; quanto mais distante do resultado, maior a diminuição. Trata-se de entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência.

No caso
sub judice
, a análise do conjunto probatório revela que o apelante percorreu relevante e avançado trecho do
iter criminis
: conduziu a motocicleta até a vítima e anunciou o assalto (ato executório inicial); empregou efetivamente grave ameaça, fazendo menção de estar armado, núcleo do tipo penal do roubo; chegou a pegar fisicamente o celular da vítima NAYARA, conforme ela mesma narrou em juízo, ato que demonstra o agente em fase praticamente coincidente com a consumação; a subtração somente não se consumou porque um veículo conduzido pela testemunha RONALDO colidiu com a motocicleta do réu, sendo este imobilizado por populares, intervenção absolutamente externa e alheia à vontade do agente.

Diante desse quadro, é manifesto que a interrupção do
iter criminis
ocorreu em sua fase final de execução, após o agente haver praticado todos os atos constitutivos do tipo penal (grave ameaça e contato físico com o bem). A afirmação defensiva de que "o agente sequer se aproximou da consumação" não encontra qualquer respaldo nos autos.

A fração de 1/2 (metade) aplicada pelo magistrado sentenciante é, assim, não apenas adequada, como benéfica ao réu, considerando que o cenário fático descrito pelos elementos probatórios autorizaria, neste caso, até mesmo a adoção do redutor mínimo de 1/3, dada a extrema proximidade com a consumação.

A propósito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. ESCOLHA COM BASE NO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ALTERAÇÃO DO JULGADO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No que diz respeito à diminuição da sanção em face da tentativa, sabe-se que o quantum de redução deve observar o iter criminis percorrido pelo agente, de modo que quanto mais próximo houver chegado da consumação do delito, menor será a redução da sua reprimenda
2. Nesse contexto, encontrando-se a fração da redução pela tentativa fundamentada em circunstâncias concretas, acolher a pretensão de alterar o percentual de diminuição da pena seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus .3. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC: 915232 AL 2024/0182328-4, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 09/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2024)

Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito na terceira fase da dosimetria. A pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, fixada pelo magistrado sentenciante, está correta e adequadamente fundamentada.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026